Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711734-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA, HAMILTON RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto porNEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.Acontra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3o Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum no 0717899-23.2022.8.07.0003, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos(ID 150481664 do processo originário): Tendo em vista a recalcitrância da requerida em cumprir as ordens deste Juízo,aplico à NEOENERGIA multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 77, IV, §§ 1o e 2o do CPC, que deverá ser paga no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. Da análise dos autos, verifica-se que NEOENERGIA se recusa a fornecer os documentos requeridos pelo autor. Na hipótese, mantendo-se inerte em relação à determinação deste juízo, a NEOENERGIA atrai para si o ônus da presunção de veracidade das alegações deduzidas. Por força do que dispõe o inciso I do art. 400 do Código de Processo Civil, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração. Não há justificativa razoável para eximir a NEONERGIA de apresentar os documentos. Desse modo, considero desnecessárias novas intimações da NEOENERGIA, uma vez que restou configurada a situação prevista no dispositivo acima, o que gera a presunção de veracidade assumida pela NEOENERGIA, pelo fato de não ter produzido a prova. Anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais (ID45195455), alega que informou, na peça de defesa, a inexistência dos documentos solicitados pelo juízo a quo. Argumenta que o juízo a quo admitiu como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 400, I, do CPC. Argumenta que apresentou as justificativas para que os documentos não fossem apresentados, pois são inexistentes. Afirma, assim, que é inaplicável o art. 400, I, do CPC, sendo que o feito deve retornar para a fase instrutória, com a produção de prova pericial. Defende que não é cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que o recurso seja provido para: a) determinar a produção de prova pericial, não sendo considerado verdadeiro o fato alegado pelo agravado; b) afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A decisão de ID 46005515 determinou que a agravante formulasse adequadamente o pedido. A agravante apresentou a petição de ID 46316509. A decisão de ID 4731324 intimou a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo, uma vez que foi prolatada sentença. A agravante informou que persiste o interesse em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Depreende-se da decisão agravada que o juízo a quo entendeu que houve ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a conclusão dos autos para sentença. O agravante apresenta recurso contra referida decisão. Ocorre, porém, que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. As questões discutidas podem ser alegadas no eventual recurso de apelação, uma vez que não ficarão cobertas pela preclusão. Portanto, as questões discutidas neste recurso, embora não sejam passíveis de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC, poderão ser suscitadas em recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser ‘imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas’. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido’ (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. 1. A decisão que aplica à parte multa por litigância de má-fé compreende matéria que, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). 2. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. 3. A petição da parte juntada aos autos após o transcurso de prazo a ela deferido, bem como a ausência de fundamento ou justificativa razoável para a dilação do prazo impedem o deferimento do respectivo requerimento. 4. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1426785, 07023049020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da multa arbitrada, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1438357, 07222221720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora